Tribunal: TJDFT
Processo: 0024135-48.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0024135-48.2016.8.07.0001 RECORRENTE: ALEXANDRE ALVES COSTA NETO RECORRIDO: PREMIUM CONSTRUCAO E INCORPORACAO S.A, ATTOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A DESPACHO Torno sem efeito o despacho de ID no 27165955, uma vez que os autos retornaram do Superior Tribunal de Justiça tão somente para que a Secretaria certificasse se nele consta o comprovante de preparo concernente ao recurso especial interposto. Diante do teor da certidão de ID no 27151742, remetam-se os autos ao STJ. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007